Tribunal: TJES
Processo: 5002825-53.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002825-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DIOGO DA HORA
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5002825-53.2022.8.08.0035.

RECORRENTE: LEONARDO DIOGO DA HORA.

RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO.
MÍDIA APRESENTADA PELA PARTE RÉ ACAUTELADA EM CARTÓRIO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DIFICULDADE DE ACESSO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DEVERIA SOLUCIONAR O MÉRITO COM BASE NAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS.
DECISUM
ANULADO. RECURSO PROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que, na audiência de instrução e julgamento ID 15640122, a patrona da parte autora, ora recorrente, pugnou que as mídias apresentadas pela parte ré, cujo
pen drive
estava acautelado em Cartório, fossem juntadas aos autos, a fim de viabilizar a sua análise.

A douta magistrada determinou que, caso não fosse possível a juntada da mídia aos autos, a advogada do requerente deveria ser intimada para acessar a mídia em cartório, no prazo de 05 dias.

Dias após a audiência, a causídica se manifestou nos autos (vide ID 15640123
), dizendo aguardar a diligência a ser cumprida pela serventia.

No ID
15640124, a advogada foi intimada para manifestar interesse em acessar a mídia em Cartório, tendo dito, no ID 15640125, que continuava aguardando a sua disponibilização nos autos.

Ato contínuo, a patrona foi novamente intimada, agora para comparecer em cartório para acessar a multicitada mídia e se manifestar em 05 dias, tendo decorrido o prazo
in albis
, conforme certificado no ID 15640127.

Não obstante a inércia da parte, tenho que o feito não poderia ser extinto por abandono.

Digo isso porque, a meu ver, o acautelamento da mídia em Cartório dificulta sobremaneira o trabalho do causídico do autor, inclusive eventual análise por este juízo
ad quem
, sobretudo porque não há, neste caderno processual, nenhuma certidão da Secretaria no sentido de que não foi possível a sua juntada aos autos.

Friso, nesse particular, que, conforme determinado pela magistrada no ID 15640122, a patrona do demandante deveria acessar a mídia em cartório apenas caso não fosse possível sua juntada ao feito, o que, a toda evidência, não está claro.

Destaco, outrossim, que, ainda que o requerente tenha deixado transcorrer o prazo
in albis
, deveria ter sido observado o princípio da primazia do julgamento do mérito pelo juízo de origem, de modo a julgar a lide com os elementos já produzidos nos autos.
A toda evidência, não era caso de abandono da causa.

Por essas razões e sem mais delongas,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno do processo à origem para seu regular processamento e julgamento, devendo ser diligenciada, inclusive, a juntada da mídia aos autos, do que deverá ser intimado o autor para manifestação.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)